Tribunal: STF
Processo: ARE 1547519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão (e-doc. 46) que inadmitiu recurso extraordinário (e-doc. 25), fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Segue ementa (e-doc. 23):



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUMENTO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. AUTONOMIA MUNICIPAL CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019, AO IMPLEMENTAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL ESTABELECER A BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. AFASTADA A TESE DE ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. MANTIDA A SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.”



    A parte recorrente alega violação do art. 40, § 18, da CF/88 que dispõe que a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias deverá incidir sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (teto do INSS). 



    Narra que a partir de março de 2021, o ISSM passou a tributar qualquer valor de provento de aposentadoria que superasse um salário-mínimo. 



    Defende que 



    “Sem as normas gerais previstas na EC 103/2019, o servidor fica à mercê do arbítrio da Administração Municipal que pode, livremente, criar conceitos e critérios para se definir e apurar déficit atuarial, estabelecer mecanismos de cobrança desproporcionais, alterar arbitrariamente a base de cálculo do tributo. Ofendendo, assim, a própria lógica do sistema previdenciário que preza pela isonomia ne tratamento dos aposentados.”



    Decido.



    Trata-se de demanda objetivando a declaração do direito dos recorrentes a não sofrerem as medidas visando ao equacionamento atuarial do RPPS (majoração da base de cálculo das contribuições devidas por aposentados e pensionistas de forma a incidirem sobre a parcela dos proventos/pensões que superem o salário mínimo e, igualmente, instituição de contribuição extraordinária), previstas no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C da CRFB (com redação conferida pela EC n. 103/19) e no art. 9º, § 8º, da EC nº 103/19.



    Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal as ADI’s n°s 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso. Nessas ações diretas, questiona-se a validade constitucional da denominada Reforma da Previdência perpetrada pela EC nº 103/2019.



    Em assim sendo, faz-se necessário aguardar o término do julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.428.383, de minha relatoria, DJ de 28/4/2023; ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s n°s 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente